Tribunal: TJES
Processo: 5000349-71.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-71.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SINEIA DE AZEVEDO SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a parte autora, determinou o cancelamento dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou à restituição dos valores — em dobro após 30/03/2021 — e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O banco alega validade da contratação digital, mas não apresenta provas robustas da autenticidade da anuência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, diante da impugnação da parte autora, a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação digital; (ii) estabelecer se os descontos efetuados com base em contrato impugnado devem ser restituídos, e em qual modalidade; (iii) verificar se a situação enseja indenização por danos morais, e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, configurando fortuito interno que não afasta o dever de indenizar.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada a contratação pelo consumidor. No caso, o banco não produziu prova técnica ou documental suficiente para confirmar a veracidade da contratação eletrônica.

A ausência de elementos que comprovem o uso seguro da assinatura digital, como logs, IP, geolocalização, ou biometria validada, impede o reconhecimento da validade do contrato digital impugnado.

Nos termos do art. 373, II, e do art. 429, II, ambos do CPC, o ônus da prova da veracidade do contrato cabe à parte que o produziu, especialmente quando impugnado seu conteúdo por pessoa vulnerável, como a autora, idosa e beneficiária do INSS.

Confirmada a inexistência de relação contratual, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021, conforme modulação firmada no EREsp nº 1.413.542/RS, aplicando-se correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção.

Restando comprovado o abalo moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, presume-se o dano moral pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e da jurisprudência do STJ.

O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da indenização, estando em conformidade com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade de contrato bancário digital, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da contratação, nos termos do Tema 1061/STJ e dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.

A ausência de provas da regularidade da contratação digital impede a exigibilidade do débito e impõe o dever de restituição dos valores descontados, sendo em dobro os posteriores a 30/03/2021.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira alcança os danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente, especialmente quando praticado contra consumidor idoso.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência em casos similares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º, I; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 13.05.2016; STJ, AgInt-AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.05.2020; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, ApCiv nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.12.2023; TJES, ApCiv nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 01.09.2025 a 05.09.2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000349-71.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
SINEIA DE AZEVEDO SILVA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida.

Em que pese os fundamentos trazidos no voto de relatoria, peço vênia para lançar entendimento divergente.

No caso, embora o banco recorrente tenha elaborado o contrato de empréstimo em consignação com a apelada, não logrou comprovar que ela tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital (id. nº 13256954), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelante não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Saliento que cabia à instituição financeira requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Destarte, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do contrato questionado, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021 (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ), com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, não havendo que se falar em compensação com os valores depositados, eis que foram efetivamente devolvidos pela recorrida (id. nº 13256379).

Por fim, entendo que também deve ser conservada hígida a sentença na parte em que determinou a condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais fixado em primeiro grau se mostra razoável, eis que estabelecido no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 4.000,00
a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5.
O montante indenizatório de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, Dr. Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

A controvérsia central reside em definir se a documentação eletrônica apresentada pelo banco apelante é suficiente para comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, frente à categórica negativa da consumidora apelada. A meu ver, a resposta é negativa.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), firmou a tese vinculante de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Essa diretriz se aplica integralmente aos contratos digitais. A assinatura eletrônica, por meio de biometria facial ou outros métodos, não possui uma presunção absoluta de veracidade. Uma vez impugnada, cabe à parte que produziu o documento – no caso, a instituição financeira – demonstrar, por meios técnicos idôneos, a sua autenticidade, segurança e, crucialmente, a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

No caso em tela, o banco se limitou a apresentar um dossiê digital que, embora contenha dados como "selfie", geolocalização e endereço de IP, não comprova que a Sra. Sineia de Azevedo Silva, de forma livre e consciente, anuiu com as condições de dois contratos de empréstimo. Tais elementos demonstram que um dispositivo eletrônico foi utilizado em determinado local, mas são insuficientes para afastar a possibilidade de fraude perpetrada por terceiros, que poderiam ter acesso aos dados e à imagem da consumidora.

A vulnerabilidade do consumidor, especialmente em contratações despersonalizadas e remotas, exige das instituições financeiras um dever de cautela redobrado. Caberia ao banco, diante da impugnação, requerer a produção de prova pericial técnica para atestar a inviolabilidade do seu sistema e a integridade do processo de assinatura digital, ônus do qual não se desincumbiu, atraindo para si as consequências de sua inércia probatória (art. 373, II, CPC).

Ademais, os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência da apelada. A privação indevida de tais valores, decorrente de uma falha na segurança do serviço bancário (fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ), transcende o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Por fim, a restituição em dobro dos valores descontados alinha-se à tese firmada pelo STJ, sendo devida para as cobranças posteriores a 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé.

Ante o exposto, rogando novamente vênia ao nobre Relator,
acompanho integralmente a divergência
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, com a máxima e devida vênia ao relator, o voto lançado pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É, respeitosamente, como voto.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

5000349-71.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELAD
O
:

SINEIA DE AZEVEDO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
SINEIA DE AZEVEDO SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos empréstimos consignados nº 366000160-7 e 366000819-8, condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores descontados e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que: 1) os contratos de empréstimo consignado foram celebrados de forma regular, mediante assinatura eletrônica; 2) o comprovante de transferência bancária e os documentos pessoais apresentados confirmam a legitimidade da operação; 3) não houve má-fé que justifique a restituição em dobro; e 4) não houve conduta capaz de gerar dano extrapatrimonial, sendo o valor indenizatório excessivo.

De plano, registro que a parte autora, ora apelada, ingressou em juízo em 18/01/2023 objetivando a declaração de inexistência o débito oriundo de contratos de empréstimo consignado datados de 26/10/2022, com os quais afirmou não ter anuído.

Em contestação, o banco ora apelante sustentou a regularidade das contratações questionadas, realizadas pela via eletrônica, por biometria facial, com transferências de R$ 8.136,57 (oito mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 4.764,42 (quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), comprovadas pelos documentos colacionados nos eventos 13256957 e 13256958, para conta bancária de titularidade da consumidora.

Apesar de a apelada afirmar o desconhecimento das operações, os documentos colacionados aos autos pelo banco demonstram o contrário. Foram juntadas as Cédulas de Crédito Bancário referentes a ambas as propostas, onde se observa a contratação por via eletrônica, com a expressa manifestação de vontade da consumidora. A contratação foi instruída com o documento de identidade da apelada e formalizada por meio de assinatura eletrônica, que inclui a captura de biometria facial (selfie), geolocalização e o registro detalhado de todas as etapas do aceite digital, com data, hora, IP do dispositivo e sistema operacional.

A meu ver, o argumento de que a utilização da mesma selfie para dois contratos distintos seria indício de fraude não se sustenta. A análise do dossiê de contratação revela que ambos os negócios foram realizados na mesma sessão de usuário, no mesmo dia, com diferença de poucos minutos entre os aceites, a partir do mesmo aparelho e localização. Tal cenário é perfeitamente compatível com uma única jornada de contratação digital, na qual o cliente aproveita a mesma sessão para aderir a mais de um produto, sendo a reutilização da imagem capturada uma medida de eficiência e desburocratização.

Em casos semelhantes – nos quais foi comprovada a contratação por via eletrônica, com utilização da biometria facial –, este eg. Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que foi suficientemente demonstrada a regularidade da contratação. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL VALIDADA. IDENTIFICAÇÃO DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) apelação cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta a inexistência da contratação, requerendo a nulidade do débito e a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, em razão da retenção indevida de verba alimentar. II. Questão em discussão 2) há duas questões em discussão: (I) verificar a autenticidade da contratação

do empréstimo consignado e a eventual existência de fraude; (II) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da suposta contratação

irregular. III. Razões de decidir 3)
a instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação

ao apresentar documentos que demonstram a formalização do contrato mediante biometria

facial validada por tecnologia segura, afastando indícios de falsificação ou uso indevido de identidade.
4) a identificação digital da operação, com registro de ip compatível com o domicílio do consumidor e metadados técnicos que confirmam o uso de dispositivo regularmente identificado, reforça a presunção de legitimidade da contratação. 5)
a transferência integral dos valores para conta bancária de titularidade da consumidora, sem qualquer evidência de movimentação suspeita ou desvio por terceiros, constitui indício robusto da autenticidade da transação.
6)
a jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a utilização de biometria

facial, rastreamento de ip e a comprovação da efetiva disponibilização dos valores são suficientes para afastar alegações de fraude, tornando indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.
7) a inexistência de prova concreta de manipulação de dados ou uso indevido de informações pessoais inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, a configuração de dano moral
in re ipsa
. lV. Dispositivo e tese 8) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação

ao apresentar biometria

facial validada, registro de ip compatível e transferência integral dos valores para conta do consumidor. 2. A ausência de indícios de fraude

e a inexistência de prova de manipulação de dados afastam a configuração de dano moral
in re ipsa
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2024. TJES, apelação cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024. TJES, agravo de instrumento nº 5010313-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.
(TJES; AC 5005014-42.2023.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025)

Dessa forma, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito. Por conseguinte, são legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, não havendo que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo requerido para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (evento 13256935).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator